Tribunal: TJES
Processo: 5001887-67.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001887-67.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AMILTON DA SILVA PECANHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DA COBRANÇA. IRREGULARIDADE NOS PROCEDIMENTOS DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3447726, bem como a inexistência de débitos relativos às faturas de R$ 14.157,21 e R$ 331,52, e condenou a concessionária apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A controvérsia origina-se de cobrança decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, constatada em inspeção realizada pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento adotado pela concessionária para apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica e cobrança de valores está em conformidade com as normas regulatórias da ANEEL; e (ii) determinar se a cobrança indevida configura danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3447726 apontou irregularidade no medidor devido à oxidação causada por intempéries (alagamento), mas a concessionária não observou os requisitos previstos no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à notificação do consumidor para acompanhar o procedimento de análise técnica ou requerer perícia independente.

4. O TOI goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante da ausência de comprovação de que a irregularidade decorreu de intervenção humana ou que o consumidor tenha contribuído para o defeito no equipamento.

5. A avaliação técnica da concessionária foi realizada unilateralmente, sem a participação efetiva do consumidor ou notificação prévia, violando o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelas normas regulatórias.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que a mera cobrança indevida de valores, sem suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome do consumidor, não configura dano moral, sendo classificada como mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de valores decorrentes de irregularidades no medidor de energia elétrica é inválida quando não observados os procedimentos estabelecidos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente a notificação do consumidor para acompanhar ou questionar a avaliação técnica.

A mera cobrança indevida de valores, sem interrupção do fornecimento de energia ou inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 3º, 4º, 6º e 7º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, AC nº 0220576-48.2024.8.06.0001, Rel. Juiz Everardo Lucena Segundo, j. 11/11/2024; TJRJ, APL nº 0003855-48.2022.8.19.0054, Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos, j. 10/08/2023; TJRS, AG nº 0138523-60.2015.8.21.7000, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 01/06/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença (evento 9743129) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação movida por
AMILTON DA SILVA PEÇANHA
, acolheu em parte a pretensão autoral para declarar “a nulidade/ilegalidade da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção 3447726 e, via de consequência, inexistente o débito correspondente ao importe de R$14.157,21 (quatorze mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), cobrado em desfavor do autor a título de importância apurada quando da confecção do termo de ocorrência irregular e a inexistência do débito concernente à fatura vencida no mês de agosto de 2017 no importe de R$ 331,52 (trezentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)”, e condenar “ a concessionária ré ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor”.

A apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em suma, que (evento 9743132, fls. 01/24): 1) “a irregularidade restou devidamente comprovada, principalmente quando analisado o relatório de avaliação técnica do medidor em conjunto com o degrau de consumo, onde se denota de maneira bem simplória a ocorrência do aumento de consumo após a regularização da instalação” (fl. 04); 2) “a lavratura do TOI observou todos os princípios veiculados na Res. 414/2010 da ANEEL, inclusive no que tange possibilidade de participação do consumidor no procedimento administrativo” (fl. 05); 3) “os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade” (fl. 13); 4) “é facultado ao usuário, além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição de seu aparelho medidor junto aos laboratórios da Concessionária, a possibilidade do mesmo (usuário), requerer uma nova avaliação junto à órgãos metrológicos oficiais, conforme expressamente informado nos Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI” (fl. 14); 5) “mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro à menor da energia efetivamente consumida, sendo, portanto, de uma forma ou de outra, totalmente legal, justa e devida a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado” (fl. 16); 6) “o STJ admitiu não somente a possibilidade da cobrança, mas também da suspensão do fornecimento com base nos valores apurados à título de recuperação de consumo decorrente de irregularidades identificadas pela Concessionária no medidor dos usuários” (fl. 21); 7) “sendo certo que inexiste ilicitude da concessionária ora apelante, não há que se falar em danos de ordens morais” (fl. 22); 8) “ainda que remota a condenação por danos morais, o quantum reparatório não pode ser excessivo, devendo observar, ainda, as condições econômicas das partes e a gravidade dos danos e do ato lesivo, bem como estar em conformidade com a imposição constitucional proporcionalidade e razoabilidade” (fl. 24).

Contrarrazões no evento 9743234 (fls. 01/12), pelo desprovimento do recurso, destacando que os procedimentos adotados pela apelante não cumpriram os requisitos determinados pela ANEEL, conforme explicitado pela sentença, e que, além disso, ainda foi cobrado por fatura comprovadamente quitada.

Analisando os autos do processo de origem, observa-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3447726, lavrado sem a presença do consumidor, em 03/08/2020, constatou:
“
Medidor afetado por intempéries (enchente/oxidação
)”
(evento 9743099, fl. 07).

O medidor foi retirado, com envio do equipamento para análise em laboratório, e substituído por outro, conforme comunicado de substituição, subscrito pelos dois técnicos que lavraram a ocorrência e efetivaram a diligência no próprio dia 03/08/2020 (evento 9743099, fl. 09).

Os técnicos não levantaram a carga da unidade consumidora, pois o local estava fechado (evento 9743099, fl. 08), sendo que, em 22/10/2020, foi emitido um demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, no valor de R$ 14.138,23 (quatorze mil e cento e trinta e oito reais e vinte e três centavos) – evento 9743112, fl. 10.

Após ciência da conta em aberto no referido valor (evento 9743099, fl. 12), o consumidor formalizou reclamação, em 09/03/2021, informando o seu desconhecimento da origem da referida fatura (evento 9743099, fl. 10), e, na sequência, já informado dos fatos (evento 9743099, fl. 17), apresentou recurso administrativo, destacando o motivo da retirada do medidor registrado no TOI e a ausência de sua notificação acerca de qualquer procedimento (evento 9743114), porém, a concessionária manteve a cobrança destacando que
“a irregularidade encontrada só é possível ocorrer através de interferência humana, o que provocou a redução dos consumos registrado
s
”
(evento 9743113).

O Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3447726, de fato, apontou a necessidade de substituição do medidor que foi afetado por intempéries (enchente/oxidação).

O equipamento (nº R-66145, leitura Kwh 53648), relacionado à unidade de instalação nº 1549896, foi enviado para análise em laboratório (evento 9743115, fl. 03), e a avaliação técnica havida em 15/09/2020, conforme relatório juntado ao evento 9743110, reprovou o equipamento que foi
“atingido por alagamento”
, cujo ensaio de exatidão não foi possível realizar em razão do travamento do disco ocasionado devido ao deslocamento do eixo do mancal atribuído à intervenção de terceiros, indicando, ainda, rompimento de lacres e que o medidor estava registrando apenas 80% do consumo correto (evento 9743110).

Ocorre que o artigo 129 da Resolução nº 414/2010, que ainda estava em vigor no momento da lavratura do TOI, estabelecia várias providências que a distribuidora deveria adotar para a fiel caracterização e apuração o consumo não faturado ou faturado a menor, inclusive comunicar o consumidor da lavratura do TOI, possibilitando-lhe requerer a perícia técnica (§3º e §4º), e mesmo acompanhar a avaliação técnica do equipamento (§6º e §7º).

No caso, a substituição ocorreu em razão da oxidação do medidor, que foi atingido por alagamento, sem nenhum relato de ação humana quando a autuação, na qual o consumidor não esteva presente, mas havia um porteiro do edifício (mencionado no documento de levantamento de carga, em que indicada também as correntes nas fases A, B e C, esta zerada – evento 9743115, fl. 02).

A avaliação técnica não aferiu a exatidão do medidor, diante do deslocamento de um componente, cuja causa foi atribuída à intervenção de terceiros, contudo, a concessionária não oportunizou ao consumidor requerer perícia técnica, ou mesmo acompanhar a referida avaliação técnica.

Interessante observar que, no bojo da contestação, é colacionada uma imagem de um AR dos Correios, com o objetivo de comprovar que o consumidor recebeu toda documentação relativa ao TOI, a qual evidencia uma correspondência recebida no dia 24/09/2020, no endereço do consumidor (condomínio residencial), já após a avaliação técnica, e mesmo antes da emissão da fatura de recuperação de consumo (não sendo possível identificar que documentação foi enviada ao consumidor).

O histórico de consumo, também juntado à contestação, evidencia que a demanda consumida variou, no período anterior e posterior à substituição, de acordo com a sazonalidade, o que é possível aferir durante todo o período de recuperação.

Veja-se que, no próprio mês em que substituído o medidor, agosto de 2020, o consumo foi irrisório, mesmo tendo havido a substituição no dia 03, indicando que o imóvel estava efetivamente fechado. Já no mês de setembro de 2020, o consumo foi de 225 Kwh, sendo que em setembro de 2017 (início do período de cobrança), foi de 216 Kwh, sem variação substancial.

Nesse contexto, identifico mácula no procedimento adotado pela apelante, que efetuou a revisão do faturamento, sem observância da normatização regente, impossibilitando o contraditório do consumidor.

Acerca do tema, confira-se:

(...) ENEL NÃO SE SUBMETEU AO PROCEDIMENTO REGULATÓRIO DA ANEEL. RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL (ANTIGA RESOLUÇÃO 414/2010) COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela enel, em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada pela apelante, que julgou procedente o pedido, declarando nulo o débito em discussão, oriundo do t.o.I nº 16022456, e condenando a ré no pagamento de danos morais. O recurso visa a reforma da sentença, por considerar que o medidor estava irregular, inviabilizando faturar o consumo da forma adequada, sendo devidos os valores cobrados, inexistindo débito a ser restituído e dano moral a ser pago. Alternativamente, pugna pela redução do dano moral arbitrado. II. Questão em discussão2. A controvérsia dos autos é limitada a verificar: (I) se a enel realizou procedimento adequado de verificação de irregularidade e cobrança de energia elétrica adicional no âmbito do termo de ocorrência de inspeção t.o.I nº 16022456 e (II) sendo irregular a cobrança, se decorreu de sua conduta dano moral e material ao autor. III. Razões de decidir3. Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica discutida nos autos é de natureza consumerista, incidindo as normas do CDC. 4. Cabia à apelante comprovar o alegado desvio de energia, e que o medidor continha vícios causados pelo consumidor, além do correto cálculo dos valores supostamente consumidos e não pagos, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A jurisprudência dos tribunais é unânime em considerar que o toi goza apenas de presunção relativa de veracidade, vez que sua produção ocorre de forma unilateral. 6. Apelante não trouxe nenhum documento aos autos, se limitando a colacionar apenas documentos de representação. Apresentação do toi pelo próprio consumidor, frisa-se, produzido unilateralmente pela apelante, sem qualquer contraditório ou ampla defesa por parte do consumidor, o que, por si só, já descredencia sua verossimilhança. 7. Não comprovada culpa da parte autora, seja quanto ao defeito no medidor, seja quanto à alegada subtração/desvio no registro de energia elétrica, ônus que cabia à apelante, na condição de concessionária de energia elétrica, portanto, fornecedora de serviços. 8. Ausência de prova acerca da veracidade de que o valor cobrado seja, de fato, correspondente ao que teria sido deixado de ser faturado, em razão do suposto vício do medidor, bem como não comprovou como foi realizado o cálculo do débito apresentado ao consumidor. 9. Consumidor deve ser responsabilizado pela guarda dos equipamentos de medição da concessionária de energia elétrica instalados em suas propriedades, bem como pela manutenção da sua integridade, como dispõe o inciso II do artigo 241 da resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, mas só será responsabilizado quando comprovada ação que lhe possa ser imputada, tornando legítima a cobrança dos valores referentes ao consumo de energia elétrica não faturado e apurados conforme os critérios legais. 10.
Enel não atendeu ao correto procedimento disposto na referida resolução nº 1000/2021 da ANEEL, dado que realizou a avaliação técnica de forma unilateral, sem conceder ao cliente o direito de participar, de forma efetiva, da investigação da suposta irregularidade, não atendendo aos princípios do contraditório e ampla defesa
. 11. Ausência de fundamentos para modificar a sentença, no que se refere à desconstituição do débito discutido nos autos, devendo ser restituído ao autor/apelado, os valores efetivamente pagos, na forma simples, nos termos da sentença e comprovantes de pagamento de fls. 29-39 dos autos, conforme fundamentos acima apontados. 12. Acerca dos danos morais, entendo que não restaram comprovados. Apesar da parte autora afirmar que houve corte de energia e inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, tais fatos não restaram comprovados nos autos, ônus que lhe caberia, vez que havendo inversão do ônus da prova acerca de tais fatos, se constituiriam como prova diabólica. 13. A mera cobrança indevida não tem o condão de ensejar danos morais, configurando-se como mero transtorno da vida cotidiana, não ofendendo a honra ou a dignidade do consumidor, vez que como exposto, não restou comprovada a interrupção dos serviços de energia ou negativação da parte autora. lV. Dispositivo:14. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE; AC 0220576-48.2024.8.06.0001; Fortaleza; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Everardo Lucena Segundo; DJCE 11/11/2024; Pág. 175)

Quanto ao dano moral, assiste razão à apelante, pois não ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou mesmo negativado o nome do consumidor, já que concedida a tutela de urgência provisória em junho de 2021 (evento 9743101), um mês após o comunicado de desprovimento do recurso administrativo.

Em casos que tais, prevalece o entendimento de que
“
não tendo havido corte de
energia

ou negativação do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, não há que se falar em dano moral”

(TJRJ; APL 0003855-48.2022.8.19.0054; São João de Meriti; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 10/08/2023; Pág. 391)
.

No mesmo sentido:

(...) Na presente hipótese, o fornecimento de energia elétrica à residência do demandante não foi suspenso, ou cortado, tampouco inscrito o nome do autor em cadastros de inadimplentes. A mera ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, em face da imputação de débito, não enseja, por si só, a reparação por dano moral. É evidente que houve transtornos e desconforto com a situação, mas a mera cobrança indevida das faturas não é capaz, por si só, de gerar danos morais. Trata-se de "meros dissabores” em sociedade. (...). (TJRS; AG 0138523-60.2015.8.21.7000; Santa Maria; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 01/06/2015; DJERS 19/06/2015)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença objurgada, e rejeitar o pedido de indenização por dano moral, devendo cada parte arcar com a metade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do benefício econômico obtido pelo requerente (soma das duas faturas declaradas inexigíveis), sobrestada a exigibilidade em relação ao requerente, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a r. sentença objurgada, e rejeitar o pedido de indenização por dano moral, devendo cada parte arcar com a metade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do benefício econômico obtido pelo requerente (soma das duas faturas declaradas inexigíveis), sobrestada a exigibilidade em relação ao requerente, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.